Tribunal: CARF
Processo: 10120.725607/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatada contradição no julgado, cabem embargos para prolação de decisão saneadora do vício.
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não há falar em nulidade no processo administrativo fiscal.
VÍCIOS DO MPF NÃO GERAM NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal (MPF), dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita Federal, portanto, eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do lançamento.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457, DE 2007. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, aplicável a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo e dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL.
Comprovado que parcela dos créditos bancários tem origem na atividade rural, cujo resultado se apura, necessariamente pelo arbitramento, face à omissão do sujeito passivo em comprovar a escrituração das receitas e despesas, aplica-se o percentual de 20% sobre a receita conhecida, para se aferir a parcela não comprovada dos créditos bancários.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS, OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRANSFERÊNCIAS. CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.
Para efeito de determinação da receita omitida, não serão considerados créditos decorrentes de transferências de outras contas de mesma titularidade.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.725607/2011-54
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.152 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TULIO INACIO JUNQUEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatada contradição no julgado, cabem embargos para prolação de decisão
saneadora do vício.
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
não há falar em nulidade no processo administrativo fiscal.
VÍCIOS DO MPF NÃO GERAM NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal
(MPF), dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da
Receita Federal, portanto, eventuais vícios na sua emissão e execução não
afetam a validade do lançamento.
PRAZO
PARA
APRECIAÇÃO
DE
DEFESAS
OU
RECURSO
ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS
DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457, DE 2007. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias
disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida
nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, aplicável a fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, autoriza o lançamento
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo e dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL.
Comprovado que parcela dos créditos bancários tem origem na atividade rural,
cujo resultado se apura, necessariamente pelo arbitramento, face à omissão do
sujeito passivo em comprovar a escrituração das receitas e despesas, aplica-se o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.725607/2011-54
Fl. 2446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.152 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725607/2011-54

percentual de 20% sobre a receita conhecida, para se aferir a parcela não
comprovada dos créditos bancários.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS,
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
TRANSFERÊNCIAS. CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.
Para efeito de determinação da receita omitida, não serão considerados créditos
decorrentes de transferências de outras contas de mesma titularidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, rerratificar o Acórdão no 2301-006.068, de 09/05/2019,
alterar-lhe o decisium e a conclusão do voto, de forma a negar provimento ao recurso de ofício e,
quanto ao recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
excluir da base de cálculo o valor de R$ 31.621.504,17. Vencidos os conselheiros João Maurício
Vital e Sheila Aires Cartaxo Gomes que votaram por considerar não justificado o depósito de R$
10.000.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de embargos da Fazenda Nacional que apontou contradição no Acórdão
no 2301-006.255, de 09/07/2019, que negou provimento ao recurso de ofício e, quanto ao recurso
voluntário, rejeitou a preliminar e, no mérito, deu-lhe PARCIAL PROVIMENTO para excluir da
base de cálculo o valor de R$ 33.621.504,17.
Os embargos foram regularmente admitidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
O acórdão embargado, que versou sobre a infração de omissão de rendimentos
caracterizada por créditos bancários de origem não comprovada, reputou admitida a
comprovação de crédito no montante de R$ 33.621.504,17. Contudo, deixou de se manifestar “se
ocorreu a devida tributação do montante lançado ou se este valor estava fora do campo da
incidência do tributo”.
Fl. 2447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.152 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725607/2011-54

Passo a analisar o mérito dos embargos.
Os créditos bancários cuja origem foi reputada comprovada no Acórdão
Embargado foram agrupados na tabela transcrita abaixo:

Da análise das parcelas referidas acima, bem como dos elementos de informação
dos autos, verifico que parte dos créditos bancários excluídos não integra a base de cálculo do
imposto de renda, relativo ao fato gerador complexivo. Explico:
a) A parcela de R$ 5.417.742,66 refere-se a transferência entre contas bancárias
do mesmo titular, não revelando riqueza nova a ser tributada.
b) A parcela de R$ 13.021.000,00 refere-se a alienação de imóvel. Cumpre
observar que o eventual ganho de capital, fato gerador mensal, auferido nessa
operação não integra o escopo da lide, bem como não impede o
reconhecimento da comprovação da origem dos respectivos créditos, para fins
de exclusão da base de cálculo do imposto de renda no ajuste anual.
c) A parcela de R$ 5.040.108,76 refere-se a crédito bancários não especificados
nos extratos bancários acostados aos autos, de modo a caracterizar a ausência
de prova do fato gerador.
d) As parcelas de R$ 82.256,21 e R$ 49.396,54 referem-se a lançamento para
redução de saldo devedor, compensado no mesmo dia, conforme tese deduzida
pela defesa (vide e-fls. 1974), acolhida no Acórdão Embargado.
Quanto aos créditos bancários originários da empresa Independência S.A, no
montante de R$ 10.000.000,00, estes se referem à alienação de bovinos, consoante Relatório de
Diligência de e-fls. 2112 e seguintes, pelo que a autoridade lançadora, em sede de diligência,
manifestou-se pela exclusão da base de cálculo do imposto. Não obstante, o sujeito passivo não
apurou resultado da atividade rural, em que pese a farta documentação acostada os autos
evidenciando tal atividade.
Nesse caso, considerando a tributação favorecida dessa atividade; considerando,
ainda, que o sujeito passivo furtou-se a apresentar a escrituração da atividade rural, embora tenha
sido intimado, no curso da ação fiscal; o resultado da atividade rural, a ser computado no fato
gerador do imposto de renda anual, dar-se-ia, necessariamente, pelo arbitramento, nos termos do
§2o do art. 18 da Lei no 9.250, de 1995, que implica sujeição ao ajuste anual de 20% do montante
da receita bruta, devendo ser mantido esse percentual na base de cálculo do imposto. Assim, a
Descrição
Fonte da
informação
Valor
Somatório dos montantes especificados no Anexo I
(transferência entre contas do mesmo titular)
e-fls. 2119/2120
R$5.417.742,66
Venda da Fazenda Floresta
e-fls. 2115
R$13.032.000,00
Montantes fora dos extratos bancários juntados aos
autos.
e-fls. 2115/2116
R$5.040.108,76
REDUÇÃO SDO DEVEDOR
e-fls. 2116
R$82.256,21
REDUÇÃO SDO DEVEDOR
e-fls. 2116
R$49.396.54
Independência S.A. - depósitos comprovados (e-fls.
1974)
e-fls. 2116
R$10.000.000,00
Total a ser excluído da base de cálculo
R$33.621.504,17
Fl. 2448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.152 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725607/2011-54

parcela efetivamente comprovada desses créditos assim entendida àquela que não integra a base
de cálculo do imposto de renda da pessoa física, é de R$ 8.000.000,00, de modo a manter na base
de cálculo o resultado da atividade rural não oferecida à tributação.
Em decorrência dessa análise, o total dos créditos a serem excluídos da base de
cálculo fica alterado de R$ 33.621.507,17, para R$ 31.621.507,17.
Isso posto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para,
rerratificando o Acórdão no 2301-006.068, de 09/05/2019, alterar-lhe o decisium e a conclusão
do voto de forma a NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício e, quanto ao recurso
voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir
da base de cálculo o valor de R$ 31.621.504,17.

(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 2449
DF CARF MF
Documento nato-digital